Tribunal: TJDFT
Processo: 0761859-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0761859-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEA DO CARMO SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 18732744. Não há qualquer fato novo na petição em que a recorrente requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. A recorrente, além de receber proventos incompatíveis com a gratuidade de justiça, confirma que divide as despesas com o seu marido. Além disso, não demonstra gastos com a saúde capazes de comprometer a sua renda. Registre-se que, ao contrário do que afirma a recorrente, não é idosa, conforme acepção legal, uma vez que tem 56 anos, nascida em 06.05.1964 e a gratuidade não decorre automaticamente dessa condição, devendo ser comprovada. Por fim, ressalte-se que mudança de entendimento é situação que deve ser considerada em qualquer ação judicial, não podendo ser argumento para o não pagamento dos ônus da sucumbência. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora